Tribunal: TJPA
Processo: 0016570-31.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016570-31.2018.8.14.0401

APELANTE: JEAN KARLO QUINTELA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
LESÃO CORPORAL GRAVE PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
– ART.

129, §1º, INCISO I C/C § 10º DO CPB – RECURSO DEFENSIVO – 1 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADA NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 2 – REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROVIMENTO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA Nº.: 983 DO STJ, TENDO SIDO O PLEITO INDENIZATÓRIO FORMULADO PELO
PARQUET
POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA. MATÉRIA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. 2.1 – “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
3 – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. PRECEDENTES
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JEAN KARLO QUINTELA DE SOUZA
, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, inconformado com a sentença (
fls. 28/32 – ID 4315285
) prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, inciso I e §10º do CPB, tendo sido o recorrente beneficiado com a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, com arrimo no art. 77 do CPB, além da fixação de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais.

Em suas razões recursais (
fls. 43/51 – ID 4315286
), o apelante pugnou por sua absolvição em atenção ao princípio da presunção de inocência, sob o fundamento de que sua condenação não pode amparar-se exclusivamente na palavra da vítima, a qual não foi corroborada por nenhuma outra testemunha presencial. Demais disso, requereu o afastamento do valor fixado a título de danos morais por não ter sido submetido ao contraditório e a ampla defesa. Ao final, pleiteou ainda o prequestionamento de toda matéria para fim de interposição de recursos junto aos tribunais superiores.

Em contrarrazões (
fls. 53/57 – ID 4315286
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 65/73 – ID 4315287
).

É o relatório. À revisão com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narram os presentes autos que no dia 29/04/2017 às 04h30min, a ofendida LUCIANA DIAS ALVARES foi agredida fisicamente por seu companheiro JEAN KARLO QUINTELA DE SOUZA, com quem convive maritalmente há dez anos, tendo um filho dessa relação.

A ofendida relatou que no dia do fato delitivo houve uma reunião com a família e alguns amigos na residência do casal e, após isso, a mesma arrumou o apartamento, momento em que o denunciado já estava deitado.

Posteriormente, a ofendida pediu ao acusado um cabo de celular e em seguida falou que deixasse para lá. Ato continuo, ela pegou uma caixinha de som do denunciado e jogou na pia, depois se encaminhou para o quarto do casal e deparou-se com o mesmo que pegou uma taça grande de cristal e jogou em sua direção, tendo lhe atingido no pescoço, deixando ficado vários pedaços de vidro em seu colo e causando sangramento.

A vítima tentou contê-lo, contudo, o acusado mordeu a mão da mesma e, na cama, a esganou com violência. Em seguida, a ofendida saiu do apartamento temerosa por sua integridade física e encaminhou-se à casa de uma amiga que mora no mesmo prédio.

A ofendida esclareceu ainda, que o denunciado sempre foi muito calmo e não esperava que o mesmo reagisse dessa forma.

Diante disso, a ofendida encaminhou-se até a DEAM para registrar o boletim de ocorrência e solicitou os procedimentos legais cabíveis ao caso, bem como as medidas protetivas.

Em razão do fato, o ora apelante foi denunciado (
ID 4315282
) pelo crime tipificado no art. 129, §9º do CPB, além de ter sido requerida a fixação de indenização a título de danos morais, tendo sido o acusado sentenciado como incurso no art. 129, §1º, inciso I c/c § 10º do CPB, pelo qual foi cominada a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto, suspensa pelo período de 02 (dois) anos, com arrimo no art. 77 do CPB, além da fixação de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais.

Nas razões do apelo interposto, o recorrente pugnou em suma por sua absolvição, argumentando que sua condenação não pode se amparar exclusivamente no depoimento da vítima, bem como, pelo afastamento da indenização pelo dano moral por não ter sido a questão submetida ao contraditório e ampla defesa.

Analisando atentamente os autos, constata-se de plano que a materialidade do ilícito imputado ao recorrente restou devidamente demonstrada através do Laudo de Lesão Corporal nº.: 2017.01.006479-TRA, realizado na vítima, o qual descreveu que houve ofensa a sua integridade corporal decorrente de:
"(...) várias escoriações na face anterior e laterais do pescoço, face anterior do tórax e face posterior da mão esquerda. Equimoses arroxeadas na região orbitaria direita, face posterior do braço direito e face posterior do membro superior esquerdo. Equimose arroxeada e edema traumático na região mandibular direita, com limitação dos movimentos de abertura da boca", “resultando em impossibilidade de exercer suas atividades habituais (movimentos mandibulares e mastigação) por mais de trinta dias.”

De outra banda, a autoria delitiva também restou evidenciada nos autos pelo depoimento prestado pela vítima, sra. Luciana Dias Alvares, que detalhou a conduta delitiva do recorrente por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento realizada em 14.05.2019 (
fls. 22/25 – ID 4315284 / mídias às fls. 77/84 – ID’s 4328622/4328629
), informando que em resumo, que o acusado lhe atirou uma taça de vidro que quebrou no seu pescoço, deixando cacos de vidro em seu sutiã, que travaram luta corporal na qual ela tentou se defender, e que ela ficou com dor na mandíbula, a qual ela supôs que decorreu de golpes recebidos quando estavam na cama.

Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida, corroborado pelo laudo pericial juntado aos autos.

Não é demais ressaltar que, nos casos de agressão decorrente de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, via de regra, não são testemunhados. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).

(...)

10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 97.294/MG, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

Quanto a dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto da insurgência recursal do apelante, tratando-se de matéria de ordem pública, após reavaliar os critérios para sua fixação, atesto que inexistem reparos a serem realizados nesta instância revisora, devendo ser mantido o
quantum
definitivo de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, suspenso pela aplicação da sursis, nos termos fixados no édito condenatório.

Ressalta-se, ainda, que mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ter sido o crime praticado mediante violência, afastando-se requisito necessário a concessão da aludida benesse, nos termos do que dispõe o art. 44, inciso I do CPB
[1]
. A matéria é inclusive objeto da Súmula nº.: 588 do STJ, cuja redação é a seguinte:

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Súmula 588, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)”

Outrossim, não merece guarida o pleito de afastamento da indenização por dano moral fixado em benefício da vítima no valor de S$ 5.000,00 (cinco mil) reais, tendo sido o pleito indenizatório formulado pelo
Parquet
por ocasião da denúncia, portanto, submetido ao contraditório e a ampla defesa, já tendo o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, firmado entendimento sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, nos autos do REsp 1643051/MS (Tema n.: 983) no sentido de que: “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
”

No mesmo sentido, vejamos o recente precedente da Colenda Corte Superior,
in verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA PELA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. TEMA N. 983/STJ. PRECEDENTES.

1
. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1896467/GO, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de abril de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Belém, 08/04/2022